Tribunal: TJMT
Processo: 1006696-31.2023.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006696-31.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIA TEREZA NUNES SANCHES - CPF: 205.521.571-04 (APELANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO COM TROCO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, na qual a autora alega não ter recebido a integralidade do valor contratado em empréstimo consignado, pleiteando danos materiais e morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço pelo banco apelado, consistente no não depósito da integralidade do valor contratado; e (ii) se a operação financeira realizada caracteriza refinanciamento legítimo.

III. Razões de decidir:

3. O contrato firmado entre as partes em 05/05/2020 configura operação de refinanciamento com troco, no qual parte do valor contratado (R$ 8.689,50) foi destinado à quitação de empréstimo anterior (nº 614029832) e o saldo remanescente (R$ 1.189,84) foi creditado na conta da apelante.

4. A existência do contrato anterior refinanciado está comprovada pelo histórico de empréstimos consignados juntado aos autos, que demonstra a averbação em 26/01/2020 e a exclusão em 13/05/2020, exatamente na data da efetivação do novo contrato.

5. O banco apelado comprovou o cumprimento integral de suas obrigações contratuais ao quitar o contrato anterior e depositar o valor remanescente na conta bancária da apelante, não havendo falha na prestação do serviço.

6. Mesmo que existissem dúvidas sobre a regularidade da operação, a inércia da apelante por mais de três anos desde a contratação (maio/2020) até o ajuizamento da ação (agosto/2023) atrairia a aplicação da teoria da supressio, conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido, mantida a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
"1. Em operações de refinanciamento consignado, é legítima a destinação de parte do valor contratado para quitação de contrato anterior, sendo disponibilizado ao cliente apenas o valor remanescente (troco), conforme previsão contratual. 2. A permanência inerte do contratante por longo período, sem oposição aos descontos regularmente efetuados, atrai a aplicação da teoria da supressio, configurando comportamento contraditório incompatível com a pretensão de anulação do contrato."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11; CC, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ; STJ, REsp n. 1.780.205-PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, julgado em 18.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIA TEREZA NUNES SANCHES
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c tutela de urgência cautelar, ajuizado em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A,
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no
artigo 487, inciso I, CPC,
bem como,
condenou
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade, por ser beneficiária da Assistência Judicial Gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante insiste que não recebeu a integralidade do valor do empréstimo e que o banco requerido não comprovou a existência do contrato anterior supostamente refinanciado. Alega que o juízo a quo não analisou adequadamente as provas constantes dos autos, deixando de verificar se os valores foram efetivamente depositados em sua conta.

Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação de serviço e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões,
(ID. 290972410)
o banco apelado defendeu a manutenção da sentença, reiterando a regularidade do contrato de refinanciamento e alegando a aplicação da teoria da
supressio
, considerando o lapso temporal entre a contratação (maio/2020) e o ajuizamento da ação (agosto/2023).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, fundamentada na alegação de que a parte autora não recebeu a integralidade do valor contratado em empréstimo consignado.

A controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação do serviço pelo banco apelado, consistente no não depósito da integralidade do valor contratado, conforme alega a apelante, bem como, possível falha interpretativa do autor.

Pois bem.

De início, constato que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo,
aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor
, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula nº 297
, segundo a qual
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Consequentemente, a responsabilidade do banco apelado é objetiva, nos termos do
art. 14 do CDC
.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que o
contrato nº 615074703
, firmado entre as partes em
05/05/2020
, tratava-se de uma operação de
refinanciamento com troco
, como se observa claramente do documento juntado ao
ID 290972390
. No campo "Dados do Seu Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento", consta expressamente marcada a opção
"Refinanciamento de Dívidas"
, bem como a indicação do
contrato origem n.º 614029832
.

Do exame do contrato, extrai-se que o valor de
R$ 19.252,80
, a ser pago em 84 parcelas mensais de R$ 229,20,
refere-se ao montante a ser pago ao
final do contrato
, já incluindo os
juros e encargos financeiros
.

E o
valor líquido
liberado na operação foi de
R$ 9.879,34
, como corretamente apontado pela apelante com base no extrato do INSS.

Ocorre que, por se tratar de um refinanciamento, este valor líquido
foi destinado a duas finalidades distintas
, conforme demonstram os documentos juntados pelo banco apelado:

a)
R$ 8.689,50
foram utilizados para quitação do contrato anterior
nº 614029832
, conforme consta no
Comprovante de Operação de Crédito

- ID. 290972391
, e

b)
R$ 1.189,84
foram depositados diretamente na conta da apelante
(DOC E – Banco 748 COOP SICREDI - AG.: 0818-0 – C.C.: 63946-0)
em
13/05/2020
, conforme comprovante de transferência juntado aos autos
(TED – ID. 290972393)
.

A apelante
não nega o recebimento do valor de R$ 1.189,84
. Ao contrário,
confirma este depósito em sua petição inicial
.

A
divergência
reside no fato de que a
apelante parece não ter compreendido a natureza da operação de refinanciamento, na qual parte do valor contratado é utilizado para quitação de contrato anterior, sendo disponibilizado ao cliente apenas o valor remanescente, conhecido como "troco"
.

Compulsando os autos, nota-se que apelante entendeu que lhe seria liberado os R$ 19.252,80 e não somente os R$ 9.879,34 – que em verdade seria o valor total de seu empréstimo - de forma liquida, que sem má-fé, equivocadamente instruiu seu patrono.

É pertinente esclarecer que nas operações de refinanciamento de empréstimos consignados, prática comum no mercado financeiro,
ocorre a substituição de um contrato existente por um novo
, geralmente com prazo mais estendido e, por vezes, com disponibilização de valor adicional ao cliente (troco).

Essa operação é vantajosa para ambas as partes: para o banco, que mantém o cliente e amplia o prazo do contrato; e para o cliente, que obtém um prazo maior para pagamento e, eventualmente, recebe um valor adicional.

No caso em apreço, o refinanciamento é evidente não apenas pelos termos do contrato assinado pela apelante, mas também pelo histórico de empréstimos consignados apresentado nos autos, no qual consta que o contrato anterior (nº 614029832)
foi excluído em 13/05/2020
, ou seja, exatamente na mesma data em que foi realizada a TED para a conta da apelante, gerando o novo contrato
.

A apelante
argumenta que o banco apelado não comprovou a existência do contrato anterior
.

Entretanto, além do próprio contrato de refinanciamento assinado pela apelante fazer menção expressa ao contrato refinanciado, o
histórico de empréstimos consignados
juntado aos autos
(ID 290972371)
demonstra cabalmente a existência do
contrato anterior nº 614029832
, averbado em
26/01/2020
, no valor de
R$ 16.502,40
, com parcelas também de
R$ 229,20
, sendo excluído em
13/05/2020 por "Exclusão Banco"
.

O próprio extrato de conta bancária da apelante, juntado com a petição inicial, corrobora o recebimento do
valor de R$ 1.189,84 via TED em 13/05/2020, conforme consta à fl. 10 da petição inicial (ID 290972370)
.

Portanto,
não há qualquer indício de falha na prestação de serviço pelo banco apelado
, que cumpriu integralmente sua obrigação contratual ao quitar o contrato anterior da apelante, utilizando parte do valor do novo empréstimo, bem como, depositar o valor remanescente (troco) na conta bancária indicada pela apelante.

O outro equívoco da apelante, está em considerar que
deveria receber o valor integral de R$ 9.879,34
,
sem atentar para o fato de que parte deste valor foi destinada à quitação do contrato anterior, conforme previsto expressamente no contrato de refinanciamento por ela assinado
.

Outrossim, mesmo que existissem dúvidas sobre a regularidade da operação – o que não é o caso –, não se poderia ignorar que a apelante permaneceu inerte por mais de três anos desde a contratação (maio/2020) até o ajuizamento da ação (agosto/2023), período durante o qual os descontos foram regularmente efetuados em seu benefício previdenciário, sem qualquer oposição.

Tal comportamento atrairia a aplicação da
teoria da supressio
, conforme bem apontado pelo banco apelado em suas contrarrazões.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 2. EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE FIRMADO E RECEBIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NENHUM VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÕES DISTINTAS. 5. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Recurso Especial n.1.780.205 – PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, julgado em 18.12.2018, DJe 18/12/2018)

Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. CONTRATO REGULARMENTE CELEBRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELAÇÃO DO AUTOR. SUPOSTA INVALIDADE DO CONTRATO POR HAVER SIDO CELEBRADO SEM INSTRUMENTO PÚBLICO DE MANDATO.
VALOR DO MÚTUO COMPROVADAMENTE DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO UNICAMENTE CONSUBSTANCIADO NO FATO DO CONTRATANTE SER PESSOA IDOSA E ANALFABETA. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE LHE FOI CREDITADO. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. PRINCÍPIO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VALIDADE DO PACTO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO RESSARCIMENTO E À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
1. "O analfabetismo, bem como a idade avançada, não implica incapacidade para os atos da vida civil. [...]
Demonstrada nos autos que os valores do empréstimo que se imputa fraudulento foram transferidos para a conta bancária do autor, de se presumir a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé, mormente porque se a vontade da parte não era a de contratar o aludido empréstimo, a ela caberia tomar as providências no sentido da imediata restituição do valor depositado na sua conta"
(TJMA; Rec 144-45.2013.8.10 .0072; Ac. 161747/2015; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marcelino Chaves Everton; Julg . 17/03/2 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001343720148150521, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 29-05-2017)
(Destaquei)

No que tange ao pedido de indenização por danos morais,
não havendo qualquer conduta ilícita
por parte do banco apelado, que cumpriu integralmente o contrato firmado entre as partes,
não há que se falar em dever de indenizar
. Conforme pacificado na jurisprudência, a responsabilidade civil, ainda que objetiva,
pressupõe a ocorrência de ato ilícito, nexo de causalidade e dano, requisitos não verificados no presente caso
.

Por fim, ressalto que o juízo de origem analisou corretamente as provas produzidas, identificando com precisão a natureza da operação financeira realizada entre as partes e
reconhecendo a inexistência de falha na prestação de serviço pelo banco apelado
.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Custas pela apelante, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. Majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos do apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025